Tribunal: TJDFT
Processo: 0756404-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0756404-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILLIAMS LUIZ DE SOUSA MOREIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a importância de R$ 3.425,42 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), a título de terço constitucional de férias, em valor a ser corrigido pela SELIC desde 09/11/2023 (id 177734035). Sustenta o recorrente que que somente possuem direito a 20 dias de férias semestrais os servidores em exercício lotados em um dos locais listados pelo rol taxativo do art. 12, § 1o, da Lei 3.320/2004 e que o autor não se encaixa em nenhuma das hipóteses. Argumenta que os servidores que ocupam o cargo de motorista não se enquadram nos termos da norma citada. Contrarrazões apresentadas. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinado pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). O pedido inicial cinge-se à condenação do recorrente ao pagamento dos valores referentes ao terço constitucional de férias que o autor não recebeu nos anos de 2019 a 2022, uma vez que em tais anos não lhe foi concedido o benefício de gozar de duas férias semestrais de 20 (vinte) dias. O próprio autor reconhece em sua petição inicial que, após processo administrativo, lhe foi reconhecido o direito no ano de 2023, sendo marcadas as duas férias semestrais. Portanto, a existência do direito em si não é objeto de discussão nos autos, cingindo-se a lide ao aspecto patrimonial. Dessa forma, o recurso não se mostra necessário ou útil ao fim a que se destina, considerando que o direito em si já foi alcançado pelo autor na via administrativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora